Tribunal: TRF3
Processo: 5000388-52.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
22/588)

5000388-52.2016.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO DEVOLUTIVO EM EXTENSÃO. LIMITAÇÃO DO CONHECIMENTO À MATÉRIA IMPUGNADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

1 - Segundo alega o recorrente, a ausência de produção da prova pericial teria, em cerne, ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a natureza especial das atividades pretendidas poderia ser demonstrada, sobretudo, por meio de perícia.

2 - Compulsando os autos, observa-se que o juízo a quo inferiu a produção da prova técnica, diante da excepcionalidade da medida (ID 580412). A parte autora concordou com a decisão, requerendo apenas que sua empregadora, a Petrobrás, fosse oficiada para apresentação do PPP (ID 580414).

3 - No ponto, vale ressaltar que o autor expressamente abriu mão da produção da prova pericial, caso fosse apresentada a prova documental pleiteada.

4 - Nesse sentido, o juízo instrutório remeteu ofício à empresa (ID 580419), o qual foi prontamente atendido, tendo a Petrobrás, fornecido os Perfis Profissiográficos Previdenciários do autor relativos ao período ora debatido (ID 580432). Constando dos autos a documentação requestada, na contramão do que fora afirmado, a parte autora voltou a requer a produção da prova pericial (ID 580433).

5 - É evidente, portanto, o comportamento incoerente da parte, que se comporta de maneira vacilante no processo - ora se contentando com a prova documental, ora insistindo na prova pericial - em inobservância à boa-fé objetiva que deve nortear a atuação dos agentes processuais (art. 5o do CPC/15). Destarte, incidiu a parte autora na vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), de forma que se concretizou a preclusão lógica do pedido de produção de prova técnica, vez que o demandante abriu mão desta na petição de ID 580414. Rejeitada a preliminar.

6 - Relativamente ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que o teor da apelação coincide, integralmente, com a preliminar, atendo-se a questionar a regularidade da instrução probatória para, ao fim, pugnar pela anulação do julgado a quo, em razão do suposto cerceamento de defesa.

7 - A par disso, verifica-se que, de um lado, encontra-se preclusa a suposta nulidade alegada, consoante explanado acima; de outro, o recorrente nada argumentou acerca do mérito da demanda, nem mesmo requerendo o deferimento dos pleitos deduzidos na inicial. Repise-se, limitou-se a parte autora a postular a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória em sede recursal.

8 - Com efeito, a atuação desta instância revisora é delimitada pelo efeito devolutivo extensivo do recurso, pelo qual incumbe ao tribunal somente o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC/15). Logo, a análise do recurso deve se limitar à matéria devolvida em apelação, que, no caso, restringe-se à alegação de cerceamento de defesa.

9 - Por certo que, coincidindo, por completo, a questão suscitada em preliminar com a discussão trazida à baila no mérito da apelação, imperioso adotar a mesma conclusão, pelos mesmos fundamentos.

10 – Preliminar rejeitada. Apelação da autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-52.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARCIO CASTRO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-52.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARCIO CASTRO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MARCIO CASTRO FERNANDES, em ação previdenciária ajuizada por este em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições agressivas à saúde.

A r. sentença de ID 580441 julgou improcedente o pedido. Condenou o autor em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cujos pagamentos foram suspensos, observando-se os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, §§ 3o e 4o do art. 98 do CPC/2015).

Em razões recursais (ID 580444), a parte autora suscita cerceamento de defesa em razão da falta de produção da prova pericial, requerendo a declaração de nulidade da sentença.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000388-52.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARCIO CASTRO FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Segundo alega o recorrente, a ausência de produção da prova pericial teria, em cerne, ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a natureza especial das atividades pretendidas poderia ser demonstrada, sobretudo, por meio de perícia.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo a quo inferiu a produção da prova técnica, diante da excepcionalidade da medida (ID 580412). A parte autora concordou com a decisão, requerendo apenas que sua empregadora, a Petrobrás, fosse oficiada para apresentação do PPP (ID 580414).

No ponto, vale ressaltar que o autor expressamente abriu mão da produção da prova pericial, caso fosse apresentada a prova documental pleiteada, nos seguintes termos:

Destarte, a fim de dar celeridade ao presente processo evitando a realização da perícia, requer seja expedido ofício para a empresa Petrobrás a fim de que a mesma forneça o PPP atualizado do autor. (ID 580414 - Pág. 1) (grifos atuais)

Nesse sentido, o juízo instrutório remeteu ofício à empresa (ID 580419), o qual foi prontamente atendido, tendo a Petrobrás, fornecido os Perfis Profissiográficos Previdenciários do autor relativos ao período ora debatido (ID 580432). Constando dos autos a documentação requestada, na contramão do que fora afirmado, a parte autora voltou a requer a produção da prova pericial (ID 580433).

É evidente, portanto, o comportamento incoerente da parte, que se comporta de maneira vacilante no processo - ora se contentando com a prova documental, ora insistindo na prova pericial - em inobservância à boa-fé objetiva que deve nortear a atuação dos agentes processuais (art. 5o do CPC/15). Destarte, incidiu a parte autora na vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), de forma que se concretizou a preclusão lógica do pedido de produção de prova técnica, vez que o demandante abriu mão desta na petição de ID 580414. Rejeitada a preliminar.

Relativamente ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que o teor da apelação coincide, integralmente, com a preliminar, atendo-se a questionar a regularidade da instrução probatória para, ao fim, pugnar pela anulação do julgado a quo, em razão do suposto cerceamento de defesa.

A par disso, verifica-se que, de um lado, encontra-se preclusa a suposta nulidade alegada, consoante explanado acima; de outro, o recorrente nada argumentou acerca do mérito da demanda, nem mesmo requerendo o deferimento dos pleitos deduzidos na inicial. Repise-se, limitou-se a parte autora a postular a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória em sede recursal.

Com efeito, a atuação desta instância revisora é delimitada pelo efeito devolutivo extensivo do recurso, pelo qual incumbe ao tribunal somente o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC/15). Logo, a análise do recurso deve se limitar à matéria devolvida em apelação, que, no caso, restringe-se à alegação de cerceamento de defesa.

Por certo que, coincidindo, por completo, a questão suscitada em preliminar com a discussão trazida à baila no mérito da apelação, imperioso adotar a mesma conclusão, pelos mesmos fundamentos.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada enego provimento à apelação interpostos pela parte autora, mantendo-se hígida a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO DEVOLUTIVO EM EXTENSÃO. LIMITAÇÃO DO CONHECIMENTO À MATÉRIA IMPUGNADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.

1 - Segundo alega o recorrente, a ausência de produção da prova pericial teria, em cerne, ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a natureza especial das atividades pretendidas poderia ser demonstrada, sobretudo, por meio de perícia.

2 - Compulsando os autos, observa-se que o juízo a quo inferiu a produção da prova técnica, diante da excepcionalidade da medida (ID 580412). A parte autora concordou com a decisão, requerendo apenas que sua empregadora, a Petrobrás, fosse oficiada para apresentação do PPP (ID 580414).

3 - No ponto, vale ressaltar que o autor expressamente abriu mão da produção da prova pericial, caso fosse apresentada a prova documental pleiteada.

4 - Nesse sentido, o juízo instrutório remeteu ofício à empresa (ID 580419), o qual foi prontamente atendido, tendo a Petrobrás, fornecido os Perfis Profissiográficos Previdenciários do autor relativos ao período ora debatido (ID 580432). Constando dos autos a documentação requestada, na contramão do que fora afirmado, a parte autora voltou a requer a produção da prova pericial (ID 580433).

5 - É evidente, portanto, o comportamento incoerente da parte, que se comporta de maneira vacilante no processo - ora se contentando com a prova documental, ora insistindo na prova pericial - em inobservância à boa-fé objetiva que deve nortear a atuação dos agentes processuais (art. 5o do CPC/15). Destarte, incidiu a parte autora na vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), de forma que se concretizou a preclusão lógica do pedido de produção de prova técnica, vez que o demandante abriu mão desta na petição de ID 580414. Rejeitada a preliminar.

6 - Relativamente ao mérito do recurso, cumpre ressaltar que o teor da apelação coincide, integralmente, com a preliminar, atendo-se a questionar a regularidade da instrução probatória para, ao fim, pugnar pela anulação do julgado a quo, em razão do suposto cerceamento de defesa.

7 - A par disso, verifica-se que, de um lado, encontra-se preclusa a suposta nulidade alegada, consoante explanado acima; de outro, o recorrente nada argumentou acerca do mérito da demanda, nem mesmo requerendo o deferimento dos pleitos deduzidos na inicial. Repise-se, limitou-se a parte autora a postular a anulação da sentença e reabertura da instrução probatória em sede recursal.

8 - Com efeito, a atuação desta instância revisora é delimitada pelo efeito devolutivo extensivo do recurso, pelo qual incumbe ao tribunal somente o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do CPC/15). Logo, a análise do recurso deve se limitar à matéria devolvida em apelação, que, no caso, restringe-se à alegação de cerceamento de defesa.

9 - Por certo que, coincidindo, por completo, a questão suscitada em preliminar com a discussão trazida à baila no mérito da apelação, imperioso adotar a mesma conclusão, pelos mesmos fundamentos.

10 – Preliminar rejeitada. Apelação da autora desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento à apelação interpostos pela parte autora, mantendo-se hígida a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.